Tribunal: TJDFT
Processo: 0003348-18.2018.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. APELO DO RÉU. DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE RAZÕES. IRREGULARIDADE. CONHECIMENTO AMPLO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO.
I - A concordância da Defesa técnica com a sentença, deixando de apresentar razões, não impede o conhecimento do apelo interposto pelo réu, que devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria analisada na sentença.
II - Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante quando a prova, consistente na confissão do réu, corroborada pelas declarações do policial condutor do flagrante e de laudo pericial, atestam que o apelante conduzia veículo sob efeito de álcool.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
IV - Fixada pena no mínimo legal, a ser cumprida no regime aberto, substituída por restritiva de direitos, deve ser mantido o capítulo relativo à dosimetria.
V - Recurso conhecido e desprovido.